Tribunal: STF
Processo: RE 1434162
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 8, p. 3):



    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - ABSTENSÃO DE SE APLICAR A PENALIDADE DE APREENSÃO DO VEÍCULO - DIREITO LIQUIDO E CERTO - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - SANÇÃO PREVISTA - RETENÇÃO - UNIÃO - CÕMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE - CONCESSÃO DA ORDEM - SENTENÇA CONFIRMADA NO REEXAME NECESSÁRIO.



 -O STF possui jurisprudência firmada no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, estando os estados-membros e municípios impossibilitados de legislar sobre a matéria enquanto não autorizados por Lei Complementar (ADI's 2432, 2644 e 2432). 



- Prevendo o Código de Trânsito Brasileiro apenas a sanção de retenção do veículo utilizado para transporte irregular de passageiros (art. 231, VIII), a previsão de sua apreensão, pelo art. 6º, II, da Lei Estadual 19.445/11, extrapola a regra de competência estabelecida pelo art. 22, XI, da CF/88.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 25, § 1º; e 97, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “a Constituição Federal não enumerou taxativamente as matérias de competência dos estados-membros, reservando a eles a denominada competência remanescente (art.25, 1° 4 da CF)” (eDOC 12, p. 5). Aduz-se que (eDOC 12, p. 5):



    “Assim a Lei Estadual n° 19.445/11, assim como o próprio Código de Trânsito Brasileiro, ao reconhecer a competência dos Estados para impor penalidades e medidas administrativas, o fez em consonância com a Constituição Federal, que estabelece a competência dos Estados para regulamentar o transporte intermunicipal (...)” 



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, à luz dos temas 546 e 430 da repercussão geral (eDOC 15).



    O acórdão vergastado foi mantido, em juízo negativo de retratação. (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, pp. 5-8):



    “Quanto ao mérito, o STF possui jurisprudência firmada no sentido de que compete privativamente à União Legislar sobre trânsito e transporte, estando os estados-membros e municípios impossibilitados de legislar sobre a matéria enquanto não autorizados por Lei Complementar (ADI's 2432, 2644 e 2432). 



    O Código de Trânsito Brasileiro, no art. 231, inciso VIII, estabelece como medida administrativa para aqueles que efetuarem transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, apenas a retenção do veículo. 



    Neste contexto, ao cominar, no art. 6°, II, pena de apreensão de veículo para pessoa física ou jurídica que realizar transporte clandestino de passageiros, a Lei Estadual n° 19.445/2011, extrapolou a regulamentação da Lei Federal, violando, em princípio, a regra de competência prevista no art. 22, Xl, da CF/88. 



    (...)



    Inclusive, a repercussão geral da matéria já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, que, por ocasião do julgamento do ARE 639.496 RG/MG, em 16106/2011, reafirmou sua jurisprudência, no sentido de ser "incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município", o que atrai a aplicabilidade da do disposto no art. 481, parágrafo único do CPC.”



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE-RG 639.496, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ e de 30.08.2011 (Tema 430), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, ao julgar o mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese:



    “É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município.”



    No tocante à exigência de pagamento de multa e encargo para liberação do veículo, por sua vez, incide o decidido no Tema 546 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.702 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.05.2020, no qual restou decidido ser ”inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.”



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.373.894, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.05.2022; RE 1.375.970, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22.04.2022; RE 1.324.220, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.06.2021



    Verifico, portanto, que o acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



     Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente